Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-45.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018338-45.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EMERSON RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 007.277.131-32 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1018338-45.2021.8.11.0015

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT

RECORRENTE: ENERGISA S/A.

RECORRIDO: EMERSON RODRIGO DOS SANTOS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

ENERGIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
– REJEIÇÃO –
PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
“sub judice
”
(R$ 822,38 – 29/12/2020 À 26/08/2021)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC (Carta Nº HA0822059251), observo que a parte recorrida possui inscrição anterior (PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO – R$ 120,57 – 04/12/2020 – 03/06/2022) à inscrição realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

5.
Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal acima.

6.
Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida EMERSON RODRIGO DOS SANTOS por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

7.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

8.
A sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice”

(R$ 822,38 – 29/12/2020 À 26/08/2021)
, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto referente ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, o qual entendo que deve ser julgado improcedente, em virtude dos fatos registrados nos autos,

razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022